Tribunal: TJDFT
Processo: 0760113-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0760113-53.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IRAN BARROS NUNES, XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A RECORRIDO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, BANCO BRADESCO SA, IRAN BARROS NUNES DECISÃO Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e pelo primeiro réu. Em exame de admissibilidade, verifica-se que os recursos são tempestivos, que houve o pagamento do preparo pela parte ré, bem como que há pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora. Compulsando os autos, verifica-se que os documentos constantes dos autos não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica do autor. Ao contrário, a qualificação da parte autora no Boletim de Ocorrência de ID 61488625 indica que o autor é empresário e não há na petição inicial ou nos demais documentos dos autos indicação da profissão do autor. Além disso, os extratos bancários juntados pela parte ré ao ID 61488639 vão de encontro com o documento juntado pelo autor ao ID 61489109. Desse modo, no prazo de 2 dias, deve o autor esclarecer os extratos bancários juntados pela parte ré, bem como juntar aos autos documentos hábeis a justificar o pedido, tais como: declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo e atualizado que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 1 de agosto de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator